Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732060-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALENCAR NETO AGRAVADO: DELSON FIEL DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ALENCAR NETO (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0049219-27.2011.8.07.000, ajuizada por DELSON FIEL DOS SANTOS JÚNIOR em desfavor do ora agravante, deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida do executado, até a quitação do crédito exequendo, nos seguintes termos (ID 164503571, do processo originário): A despeito da a lei dizer que é possível a penhora de salários/vencimentos que excedam a 50 salários mínimos, o Superior Tribunal de Justiça tem - dentro de seu superior juízo - entendido - que é possível a flexibilização, observando-se o caso concreto. (...) No caso, a declaração de imposto de renda do exercício de 2022 obtida mostra que o devedor aufere remuneração média mensal superior a R$ 12.000,00, de forma que a penhora de percentual de sua remuneração mensal não compromente seu sustento e o de sua família. No entanto, reputo elevado o percentual sugerido pela parte autora, na medida em que o devedor tem dependentes, inclusive uma pessoa idosa, o que certamente implica despesas elevadas. Assim sendo, em atenção à orientação jurisprudencial do C. STJ que mitiga a regra da impenhorabilidade, defiro a penhora de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida do réu, até a quitação do crédito exequendo. Oficie-se ao órgão pagador do devedor para que realize os descontos mensais na folha de pagamento, nos termos acima fixados. Intime-se o réu sobre a penhora (art. 841, §§ 1o e 2o, CPC). Não havendo novos requerimentos, mantenha-se o processo suspenso até o término dos descontos. No ID 49858914, restou deferido o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso. Contrarrazões de ID 50024053 pelo desprovimento do recurso. No ID 50137201, o agravado DELSON FIEL DOS SANTOS JR noticia a prolação de acórdão do AI 0714684-53.2019.8.07.0000, de Relatoria do Exmo. Desembargador ANGELO PASSARELI, por meio do qual a C. 5a Turma Cível deste e. TJDFT reformou decisão pretérita do Juízo de origem, a fim de “autorizar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida (abatidos os descontos compulsórios - IRPF e Previdência Social) do Executado, até a extinção total da dívida” (ID 50137205, p. 9). É a síntese necessária. De acordo com o art. 933 do CPC: “Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.” No caso, compulsando os autos de origem, observa-se a possível ocorrência de nulidade absoluta da decisão objeto do presente agravo de instrumento, em razão da aparente ofensa à preclusão pro judicato e consumativa, consoante arts. 505 e 507 do CPC, in verbis: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Isso porque, em 24/07/2019, o d. Juízo a quo proferiu decisão de ID 39885234, de origem, por meio da qual indeferiu pedido do recorrido/exequente em favor da penhora do salário do executado/agravante no percentual de 30% (trinta por cento) – ID 39439533, de origem. Tal decisão, entretanto, foi objeto de agravo de instrumento no 0714684-53.2019.8.07.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador ANGELO PASSARELI. Na primeira oportunidade de apreciação do recurso, em 14/11/2019, a C. 5a Turma Cível manteve a decisão do Juízo de origem que indeferiu a penhora, conforme acórdão de ID 12595975 do AI 0714684-53.2019.8.07.0000, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AI CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. TEMA 425. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. 1 - O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea "b"). 2 - Tratando-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que se indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário do Agravado, negou-se provimento ao recurso, por decisão monocrática, com amparo no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425). No aludido julgamento foi consignado que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.3822006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'" Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1214385, 07146845320198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019.) Esse acórdão, no entanto, ao ser impugnado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, levou a Corte Especial daquele Tribunal a julgar os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1874222 – DF, de relatoria do Exmo. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (ID 47961405, p. 277, do AI 0714684-53.2019.8.07.0000). Em abril de 2023, nos autos dos embargos de divergência, a Corte Especial do STJ proferiu acórdão, nos seguintes termos (ID 47961405, p. 277, do AI 0714684-53.2019.8.07.0000).: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Desta feita, houve o retorno dos autos ao e. TJDFT para novo julgamento do agravo de instrumento à luz da tese fixada pelo STJ. Na sequência, a C. 5a Turma Cível proferiu acórdão, em 10/08/2023 (ID 50027028 do AI 0714684-53.2019.8.07.0000), autorizando a penhora do salário do executado no percentual de 20%, inclusive, com o voto favorável desta Relatora, na qualidade de 2o Vogal. Por oportuno, confira-se a ementa do julgamento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PENHORA DE 20% DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.582.475/MG, consignou que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família", devendo ser a aplicação da regra avaliada em cada caso concreto. 2 - A penhora de 20% (vinte por cento) da renda mensal líquida auferida pelo Agravado não é capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família, afigurando-se valor razoável à luz dos paradigmas estabelecidos pela jurisprudência do STJ (EREsp 1582475/MG), restando viável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário no caso analisado. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1739936, 07146845320198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023.) Nessa ordem de ideias, a princípio, encontram óbice na preclusão: (i) tanto o pedido do recorrido, formulado, na origem, em 24/05/2023, no ID 159855885, em favor da penhora de salário do agravante, (ii) quanto a própria decisão agravada de ID 164503571, proferida em 20/07/2023. Notadamente, porque idêntica questão jurídica já estava sob análise da C. 5a Turma Cível, tendo em vista o esgotamento da instância de origem acerca do tema. A propósito, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. ATUALIZAÇÃO. 1. A modificação de decisão, sem que ocorra a alteração dos fatos narrados ou provocação das partes, viola a preclusão pro judicato, uma vez que não pode ocorrer retrocesso na marcha processual. 2. A modalidade de pesquisa reiterada (teimosinha), no SISBAJUD, foi atualizada e não demanda mais que seja gerado um protocolo individual para cada dia de bloqueio, permitindo a sua utilização sem que o Juízo seja excessivamente onerado. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1613270, 07217671820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022, g.n.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão pro judicato). A matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão temporal, mas pode ser alcançada pela preclusão consumativa. Tendo havido decisão anterior, reconhecendo a impenhorabilidade do salário de devedor, não desafiada pelo credor em via recursal, não pode a matéria ser rediscutida nos autos, o que enseja a manutenção da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de pressuposto de sua admissibilidade. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1608523, 07104363920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022, g.n.) Ante o exposto, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da aparente nulidade absoluta da decisão recorrida (ID 164503571, de origem). Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora